Tribunal: TJDFT
Processo: 0707007-83.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707007-83.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DROGARIA RINA LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS. 1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. A substituição tributária progressiva consiste na antecipação do recolhimento do tributo cujo fato gerador ocorrerá (se ocorrer) em algum momento posterior, com lastro em base de cálculo presumida, e tem previsão constitucional no artigo 150, 7o da CF. 3. Viola a legislação tributária o aproveitamento pela empresa autora de crédito fiscal referente à entrada de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 142 do CTN, 19 e 20, ambos da Lei Complementar Federal 87/96, ao não respeitar a sistemática de apuração do ICMS. Defende que o auto de infração não trouxe demonstrativo de que haveria qualquer tributo a ser recolhido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la; c) artigos 369 e 373 do CPC, tendo em vista que não lhe foi permitida a produção de prova pericial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral e repisar os argumentos expostos no especial, indica ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 155, inciso II, § 2o, inciso I, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da não cumulatividade. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, percebo que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). Igualmente não merece trânsito o apelo especial fundado na alegada ofensa aos artigos 142 do CTN, 19 e 20, ambos da Lei Complementar Federal 87/96, bem como ao apontado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora firmou seu entendimento com base na Lei Distrital 1.254/96, e no Decreto no 18.955/97, os quais operam efeitos na seara estritamente local, incidindo, portanto, o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF, também aplicável ao recurso especial. Além disso, o referido veto também se aplica ao apelo fundamentado na divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp 1381105/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16/4/2019). Do mesmo modo não deve prosseguir o recurso especial quanto ao indicado malferimento aos artigos 369 e 373, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 155, inciso II, e § 2o, inciso I, da Constituição Federal, o apelo excepcional também não merece trânsito, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, o tema em debate requer a interpretação de lei local (Lei Distrital 1.254/96, e Decreto no 18.955/97), o que inviabiliza o apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030